Tribunal: TJES
Processo: 5013657-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013657-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNA VALENTI NOGUEIRA DE AZEREDO

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Giovanna Valenti Nogueira de Azeredo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à sua condição de desempregada e ao fato de que o valor penhorado decorre da venda de um imóvel, cujo pagamento integral ocorreu apenas em abril de 2021. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado, sob o argumento de que decorre da venda de um imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de impenhorabilidade, concluindo que não há comprovação suficiente da vinculação entre o valor bloqueado e a venda do imóvel, especialmente diante do lapso temporal de três anos entre a alienação e a constrição judicial.

A discordância da embargante com a conclusão do julgado não configura omissão, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Precedente do TJES reforça que o prequestionamento numérico dos dispositivos legais e a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não são exigíveis quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, não sendo cabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados, nos termos do art. 833, X, do CPC, é necessária a comprovação da destinação do montante como reserva patrimonial voltada a assegurar o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5013657-22.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GIOVANNA VALENTI NOGUEIRA DE AZEREDO

EMBARGAD
O
:
ESPÍRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIOVANNA VALENTI NOGUEIRA DE AZEREDO

em face do acórdão (id. 10223051) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela manejado.

Em suas razões (id. 10616258) aduz a embargante, em suma, que restara omisso o aresto em relação à sua condição de desempregada e, ainda, ao fato de que, a despeito de a venda do imóvel ter ocorrido em setembro de 2019, somente recebeu a integralidade dos valores respectivos em abril de 2021.

Com base nessas questões de fato sustenta, por conseguinte, que o valor bloqueado na ação originária é oriundo da aludida venda, sendo, assim, impenhorável.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. CARÁTER DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. À luz do art. 833, X, c/c art. 854, §§2º, I, e 4º, ambos do CPC/15, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável.

2. Sobre a previsão de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15, o c. STJ vinha aplicando entendimento no sentido de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

3. Em revisitação do tema, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que “Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

4. No caso, muito embora não haja comprovação de que se trata de caderneta de poupança, não foram encontrados outras contas bancárias com saldo positivo da titularidade da Agravante, nos resultados do Sistema SISBAJUD, de forma a tornar crível a alegação de que a quantia depositada em conta bancária teria caráter de poupança da devedora.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acerca da alegação de impenhorabilidade do valor conscrito, assim restou fundamentada a conclusão alcançada por este órgão fracionário:

“No tocante à alegação de que o valor bloqueado é oriundo da venda do bem de família da Agravante, o argumento carece de dilação probatória, sobretudo ao se considerar que, conforme a escritura pública de fls. 374/378 dos autos de origem, a venda ocorreu em setembro/2019, e a constrição, em setembro de 2022, isto é, 3 (três) anos depois.

Dessa forma, nos limites da cognição sumária, e sem outros elementos que demonstrem a correlação entre a venda e o valor constrito, não é possível concluir que o bloqueio se deu sobre o referido numerário parado em conta-corrente após longo período de tempo
.
[...]”

Não se sustenta, pois, a alegação de omissão, se de detida análise do acervo fático probatório este órgão fracionário concluiu que a multa cobrada em excesso não enseja a nulidade da CDA.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)